Tribunal: TJSP
Processo: 2193618-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2011. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, em que se alegava a ocorrência da prescrição. Insurgência da Excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Prescrição originária. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 a 2011. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, em que se alegava a ocorrência da prescrição. Insurgência da Excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Prescrição originária. Aplicação do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA (Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cota única. Execução fiscal distribuída em 04/12/2012, antes do decurso do prazo prescricional em relação ao crédito mais antigo, vencido em 09/02/09.

Prescrição intercorrente. Adoção do entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571), de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art. 40 da LEF, que se inicia automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor no endereço fornecido ou da não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional que tem início assim que se encerra o período de suspensão. Caso concreto em que a exequente requereu a citação por edital do executado, antes de decorrido o prazo prescricional, o que não parece ter sido apreciado pelo juízo de origem. Medida que, se deferida, possui o condão de interromper a contagem da prescrição com efeito retroativo à data do requerimento. Processo que permaneceu paralisado por falta de impulso oficial a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193618-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAVINIA MACHADO DE ALMEIDA PIMENTEL (ESPÓLIO), é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
2
Voto n. 18698
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2193618-75.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Espólio de Lavinia Machado de Almeida Pimentel
Agravado:
Município de São Paulo
Interessado: Wagner Navarro
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2009 a 2011. Decisão que rejeitou exceção
de pré-executividade oposta pela ora agravante, em que
se alegava a ocorrência da prescrição. Insurgência da
Excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Prescrição
originária. Aplicação do entendimento
pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.658517/PA
(Tema 980), quanto à contagem do prazo prescricional
da cobrança judicial do IPTU, no sentido de que este se
inicia no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da cota única. Execução fiscal distribuída
em 04/12/2012, antes do decurso do prazo prescricional
em relação ao crédito mais antigo, vencido em 09/02/09.
Prescrição intercorrente. Adoção do entendimento
pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.340.553-RS,
pelo rito dos recursos repetitivos (Temas no 566 a 571),
de observância obrigatória pelos tribunais. Prazo ânuo
de suspensão do feito, de que dispõem os §§1o e 2o do art.
40 da LEF, que se inicia automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública exequente acerca da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor
no endereço fornecido ou da não localização de bens
penhoráveis. Prazo prescricional que tem início assim
que se encerra o período de suspensão. Caso concreto em
que a exequente requereu a citação por edital do
executado, antes de decorrido o prazo prescricional, o
que não parece ter sido apreciado pelo juízo de origem.
Medida que, se deferida, possui o condão de interromper
a contagem da prescrição com efeito retroativo à data do
requerimento. Processo que permaneceu paralisado por
falta de impulso oficial a justificar a aplicação da
Súmula 106 do STJ.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
3
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo Espólio de Lavinia Machado de Almeida Pimentel em face da r. decisão
copiada às p. 38/39 (fls. 169/170 dos autos da execução), a qual negou
provimento à exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, onde
alegada a prescrição dos créditos executados, sob o fundamento que não decorreu
o prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que
ordenou a citação, bem como que eventual demora ocorrida não seria imputável
ao município, sendo aplicável a Súmula 106 do C. STJ.
Sustenta o espólio agravante, em síntese, que: (I) a execução
de origem foi ajuizada pela municipalidade em 11 de dezembro de 2.012,
indicando no polo passivo a Sra. Lavinia Machado de Almeida (falecida desde
19 de agosto de 1.966); (II) a citação postal realizada em 28 de janeiro de 2.013 (
fls. 156) é nula, posto que realizada na pessoa de Wagner Navarro, parte ilegítima
para figurar no polo passivo da execução.; (III) quando o espólio executado
ingressou nos autos, já havia decorrido prazo superior ao prescricional, entre o
comparecimento espontâneo e a propositura da execução, em razão da decidia e
desatenção da agravada. Requer o provimento do presente recurso, com o
reconhecimento da prescrição (p. 01/08) e docs. de p. 09/66).
Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou
qualquer outra medida liminar.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, ante a
gratuidade de justiça concedida, não comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre destacar que, em que pese a
agravante indique que o executado original, Wagner Navarro, seja parte ilegítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
4
para figurar na no polo passivo da execução, a matéria não foi objeto da decisão
agravada, p. 38/39, tampouco parece ter sido alegada quando da apresentação da
exceção de pré-executividade oposta (p. 20/33).
Assim sendo, o presente recurso de agravo de instrumento
não é palco adequado a discussão de questão que não foi alegada em primeira
instância, tampouco foi discutida na decisão agravada.
Ainda em preliminar, verifica-se que a agravante não juntou
aos autos cópia completa dos autos da execução fiscal de origem. Contudo,
verifica-se que os documentos foram juntados quando da interposição do Agravo
de Instrumento no 2238107-71.2018.8.26.0000, que possui as mesmas partes, bem
como é referente à mesma execução, de forma que possível a análise dos mesmos
em fase recursal.
Assim sendo, desnecessária a intimação da agravante para
complementar os documentos apresentados (nos termos do art. 1.017, §3o, c.c.
parágrafo único do art. 932, ambos do CPC).
No mérito, trata-se de execução fiscal ajuizada em
04/12/2012, pelo Município de São Paulo em face, originalmente, de Wagner
Navarro, objetivando a cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU dos
exercícios de 2009 a 2011, no valor total de R$ 3.178,60.
Não há indicação clara da data em que proferido o despacho
citatório, tendo em vista que há apenas a indicação na inicial de que o feito foi
recebido por meio de Ordem de Serviço do Juiz Corregedor Permanente.
Contudo, há que se reconhecer que a ordem de citação interrompe a prescrição
com efeito retroativo à data da propositura da execução (art. 219, §1o, do
CPC/73 e 240, §1o, do CPC/15).
Igualmente, não há notícia da expedição de carta ou mandado
de citação.
Em 20 de agosto de 2013, a municipalidade comunicou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
5
conhecimento da existência de ação de desapropriação do imóvel tributado,
requerendo a penhora no rosto daqueles autos (fls. 08).
O pedido foi deferido (fls. 10), e a penhora efetivada em
05/11/2014 (fls. 14).
Contudo, a citação do executado original se mostrou negativa
(cf. certidão de fls. 23). A municipalidade tomou conhecimento de ambas as
ocorrências em 07/04/2015, por meio da vista dos autos (fls. 24).
Em 14/12/2015 foi requerida a citação por edital do
executado (fls. 24/26). Não há notícia do deferimento do requerido, tampouco
da realização da medida.
Após, o processo permaneceu sem andamento até
22/06/2016, quando a exequente apresentou petição comunicando a partilha
amigável do imóvel tributado (fls. 28/36).
Em seguida, verifica-se que o processo ficou novamente
paralisado até 09/02/2018, data em que a ora agravante apresentou sua exceção
de pré-executividade.
O município apresentou impugnação de fls. 73/74.
A exceção originalmente não foi conhecida, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da excipiente, terceira estranha ao
processo (fls. 81).
A r. decisão, contudo, foi objeto do recurso de Agravo de
Instrumento no 2238107-71.2018.8.26.0000, onde se reconheceu a legitimidade da
excipiente para apresentação do incidente, bem como determinou o
conhecimento do mesmo.
Em razão disso, foi proferida nova decisão (fls. 169/170), que
negou provimento à exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante,
onde alegada a prescrição dos créditos executados, sob o fundamento que não
decorreu o prazo prescricional entre a constituição definitiva do crédito e o
despacho que ordenou a citação, bem como que eventual demora ocorrida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
6
seria imputável ao município, sendo aplicável a Súmula 106 do C. STJ.
Pois bem.
A solução da controvérsia consiste no exame da ocorrência
ou não da prescrição dos créditos tributários, tanto na modalidade originária
quanto na intercorrente.
Anota-se, inicialmente, que a questão relativa ao termo inicial
da contagem da prescrição para a cobrança judicial do IPTU foi submetida a
julgamento de Recurso Especial repetitivo pelo rito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/15 (Tema 980), com julgamento do caso paradigma (REsp 1.658.517/PA,
da relatoria do e. Min. Napoleão Nunes Mais Filho), pela 1a Seção do e. STJ, em
14.11.2018, e a publicação do acórdão no DJe de 21.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO
DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO
DE
VONTADE
DO
CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO
FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima
para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o
envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
[...]
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
7
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas),
independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no
art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco
causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento
da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do
CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
[...]” (grifos não originais)
Com efeito, as teses firmadas no precedente qualificado são
no sentido de que: (I) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e de que (II) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
Assim, para o caso em comento, quanto aos créditos
tributários referentes ao Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2009 a
2011, tem-se que a prescrição não se consumou antes do ajuizamento da execução
fiscal, em 04/12/2012, ou seja, antes de ultrapassado o prazo de prescrição, no
caso, de cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento para o pagamento à
vista do débito, segundo o entendimento pacificado.
No caso dos autos, a CDA copiada à p. 10, indica que a o
vencimento da cota única referente ao IPTU de 2009 (crédito mais antigo),
ocorreu em 09/02/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
8
Ajuizada
a
presente
execução
fiscal
ainda
em
04/12/2012, deve-se reconhecer que não houve a prescrição originária dos
créditos tributários, com o decurso do prazo de cinco anos a partir da
constituição definitiva.
Quanto à prescrição intercorrente, inicialmente cumpre
destacar que não se aplica ao presente caso o previsto no art. 1.056 do CPC de
2015, tendo em vista que, mesmo antes da entrada em vigor do Novo CPC, já
havia previsão quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição
intercorrente em execuções fiscais no art. 40 §4o da LEF e Súmula 314 do STJ, de
forma que, havendo legislação específica tratando da matéria, inaplicável o
disposto no art. 1.056 do CPC de 2015, ainda que posterior.
No tocante a prescrição intercorrente, como cediço, a mesma
pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a demanda e, segundo, tenha havido
a interrupção por força da citação ou do despacho que a determina (cf. inciso I,
parágrafo único, do artigo 174, do CTN, em conformidade com a redação
anterior ou posterior ao advento da LC n. 118/2005).
O executivo fiscal em apreço foi ajuizado antes vigência da
LC n. 118/05, de modo que a prescrição foi interrompida pela decisão que
ordenou a citação, com efeito retroativo à data da propositura da execução (art.
219, §1o, do CPC/73 e 240, §1o, do CPC/15).
A partir deste ponto a questão merece análise sob a luz do
Tema 566 dos Recursos Repetitivos do C. STJ, do qual se extrai a seguinte tese:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80
- LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
9
Da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial
que serviu de base para a fixação da tese (REsp n. 1.340.553), com destaque para
os itens 3, 4 e respectivos subitens da ementa do acórdão, extraímos as seguintes
conclusões:
a) É necessária a intimação da exequente sobre a
não
localização
do
devedor
ou
de
bens
penhoráveis, intimação que naturalmente pode
ser suprida por expressa manifestação da
exequente da qual se extraia a sua ciência a
respeito de alguma dessas duas ocorrências;
b) A Execução Fiscal é automaticamente suspensa,
por um ano (art. 40, caput e §§ 1o e 2o da LEF),
após a primeira tentativa frustrada de citação do
devedor ou de localização de bens penhoráveis. O
prazo de cinco anos da prescrição intercorrente
tem início após o decurso do prazo de um ano da
suspensão da execução fiscal;
c) Requerimentos efetivados pela exequente após a
suspensão automática de um ano da execução
fiscal
somente
interrompem
a
contagem
prescrição intercorrente se frutíferos para o
prosseguimento da execução fiscal. A interrupção
da prescrição intercorrente retroage para a data
do protocolo do requerimento que se mostrou
frutífero;
d) Intimada ou expressamente ciente a exequente da
tentativa infrutífera de citação ou da não
localização de bens penhoráveis, a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
10
declaração expressa do magistrado sobre a
suspensão da execução fiscal, ou a ausência de
intimação da exequente a respeito de tal
suspensão automática, somente gerará nulidade
se
a
Fazenda
Pública,
em
sua
primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do
CPC/73,
correspondente
ao
art.
278
do
CPC/2015), demonstrar o prejuízo que sofreu;
e) É indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a
Fazenda Pública da tentativa infrutífera de
citação
ou
da
não
localização
de
bens
penhoráveis, não tenha expressamente feito
menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que
importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da
não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege.
Nesse passo, para o caso dos autos, a contagem do prazo
prescricional foi interrompida novamente com a penhora no rosto dos autos da
ação de desapropriação referente ao imóvel tributado, requerida ainda em agosto
de 2013 (fls. 08) e realizada em 05/11/2014 (fls. 14).
Contudo, restando infrutífera a tentativa de localização do
executado (fls. 23), o prazo ânuo de suspensão de que dispõe o art. 40, §§1o e 2o,
da LEF iniciou-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da
não localização do devedor - no caso, em 07/04/2015 (cf. fls. 24) -, mostrando-
se indiferente que o magistrado não tenha feito menção expressa à suspensão de
que trata o artigo, bastando para sua aplicação que a Fazenda Pública exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
11
tenha tomado ciência da não localização de bens do devedor.
Contudo, ainda em 14/12/2015, foi requerida a citação por
edital do executado (fls. 24/26), medida que, aparentemente, não foi apreciada
pelo juízo de primeira instância e que, se deferida, possui o condão de
interromper a contagem do prazo prescricional, com efeito retroativo à data do
requerimento.
Assim sendo, aprofundada a análise do caso concreto,
observa-se que não houve inércia da municipalidade apelante que contribuísse
para que o processo permanecesse sem causa interruptiva, assim, há que se
reconhecer que estão presentes os elementos da Súmula 106 do STJ, do seguinte
teor:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Assim sendo, indevido o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Por todo o exposto, ausentes razões para sua reforma,
deve ser mantida integralmente a r. decisão proferida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo se consideram incluídos neste
acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões de
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193618-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18698
12
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)